Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALUGUEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCELA. PAGAMENTO. COMPROVANTE. AGENDAMENTO. DEPÓSITO. COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. O mero agendamento de pagamento do valor devido sem a comprovação de que houve a efetiva compensação bancária afasta o adimplemento da dívida e implica a manutenção da cobrança da parcela na ação de execução.
3. Recurso conhecido e provido.